Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-42.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002248-42.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARTA DE SOUZA - CPF: 022.801.521-93 (APELANTE), ALVAY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.191.188/0001-77 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil. Apelação cível.
Ação de
usucapião extraordinária. Posse precária decorrente de comodato verbal. Ausência de
animus
domini
. Mera permissão ou tolerância.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
contra sentença
proferida na Ação de Usucapião,
que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária do imóvel urbano, bem como a reconvenção por perdas e danos formulada pela proprietária registral
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse qualificada com
animus
domini
pelo prazo do art. 1.238 do Código Civil; (
ii
) estabelecer se a ocupação decorreu de mera permissão/comodato verbal, hipótese que afasta a usucapião.

III. Razões de decidir

3.
A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica e com
animus
domini
por 15 anos, admitida redução para 10 anos apenas com prova de moradia habitual ou atividade produtiva (art. 1.238 do CC).

4.
Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse apta à usucapião, sendo incompatível com
animus
domini
a ocupação oriunda de comodato verbal (art. 1.208 do CC).

5.
Incumbe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

O pagamento de IPTU e contas de consumo não demonstra, por si só, intenção de dono.

A prova oral indica ausência de moradia habitual e exercício direto da posse
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desp
rovido.

Tese de julgamento:
“1.

A posse oriunda de comodato verbal configura ato de mera permissão ou tolerância e não se qualifica como posse
ad
usucapionem
, por ausência de
animus
domini
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.203, 1.208 e 1.238; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11, 98, § 3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 0011505-53.2015.8.11.0010, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/02/2024; TJMT, AC 0010687-93.2013.8.11.0003, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Marta d
e Souza

contra decisão do Juízo
da

2
a Vara Cível da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT,
na

Ação de

Usucapião
, autos n.

1002248-42.2019.8.11.0011
,

ajuizada
em desfavor de

Alvay

Comercio e

Representacoes
Ltda
.
, que
julgou improcedente o pedido principal e a reconvenção, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
,
a

apelante

sustenta que
o
juiz
de primeiro grau
equivocou-se
na valoraç
ão das provas. Argumenta que a a
pelada não se desincumbiu do ônus de provar a existência do alegado comodato verbal e que o depoimento da testemunha, por referir-se a um período recente, não seria suficiente para desconstituir os mais de vinte anos de posse anterior.

Diante disso,
requer

a reforma
integral da sentença
e julgar procedente o pedido de usucapião

(ID.
334818433
).

A parte é beneficiária da justiça gratuita
(ID.

335214355
).

A apelada, embora intimada, não apresentou
contrarrazões
recursais
(ID.

334818435
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, a
apela
nte

Marta d
e Souza

ajuizou

Ação de

Usucapião
(
n.

1002248-42.2019.8.11.0011
)
,
em desfavor
d
a
apelada

Alvay

Comercio e

Representacoes

Ltda
..

Na inicial, narrou que
exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
sobre o imóvel urbano consistente no Lote 15, da Quadra 133, do Loteamento Cidade Tamandaré III, em Mirassol D'Oeste/MT, desde o ano de 1994.

Relata
que a posse teve início com seu
ex-companheiro
, Sr. Joaquim de Jesus Santos, e que desde então utiliza o bem como moradia de sua família, arcando com as despesas correlatas, como tributos e
contas
de consumo, o que configuraria o lapso temporal necessário à prescrição aquisitiva.

A empresa a
pelada, proprietária registral do imóvel, apresentou contestação com reconvenção. Em sua defesa, arguiu
que a ocupação do imóvel pela
a
pelante e seu
ex-companheiro
decorreu de mero ato de permissão, consubstanciado em um contrato de comodato verbal, celebrado à época por seu falecido
sócio-administrador
.

Desse modo, a posse exercida seria precária, desprovida de
animus
domini
, o que obsta a pretensão de usucapião. Em sede reconvencional, pleiteou a condenação da
a
utora
/apelante
ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida.

Após regular instrução, que contou com a oitiva d
e uma testemunha arrolada pela a
utora, sobreveio
a
sentença recorrida.

O Juízo de origem
concluiu pela ausência do
animus
domini
, por entender que a ocupação do imóvel se deu por mera tolerância do proprietário. Destacou, ademais, que o depoimento testemunhal infirmou a alegação de moradia habitual, requisito indispensável para a aplicação do prazo reduzido da usucapião extraordinária. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional por ausência de prova do dano.

Oportuno trazer a decisão recorrida proferida
em
em
30/09/2025
nos seguintes termos
:

“
II.
1 DO CONCEITO DE USUCAPIÃO

Acerca da “usucapião”, tem-se o seguinte conceito:

A Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. É também chamada de prescrição aquisitiva. É modalidade de aquisição originária, pois não existe vínculo entre o usucapiente e o antigo proprietário da coisa, ou seja, não existe o fenômeno da transmissão. (Pinto, Cristiano Vieira Sobral, 1978- Direito civil sistematizado / Cristiano Vieira Sobral Pinto. – 5.a ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2014.
)

Sobre as espécies principais, têm-se as seguintes:

·Extraordinária;

·Ordinária;

·Especial rural;

·Especial urbana.

a) Extraordinária
– tem como requisitos: posse de 15 anos (que pode reduzir-se
a
10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Posse trabalho, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente. Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.

b) Ordinária
– A norma apresenta duas espécies de usucapião: a ordinária simples (caput) e a usucapião tabular (parágrafo único). Estes os requisitos: posse de 10 anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacificamente, além de justo título e boa-fé. O prazo pode ser reduzido para
5
anos, na hipótese prevista no parágrafo único, ou seja, para o deferimento da usucapião tabular, é necessário o registro do título e prazo de no mínimo de 5 anos antes de o registro ser cancelado. Alguns chamam tal ocorrência de convalescença registral. Sobre justo título, o entendimento das Jornadas.

c) Especial rural (
pro labore
)
– tem como requisitos: a) não ser o usucapiente proprietário rural nem urbano; b) posse de
5
anos, contínua, mansa e pacífica; c) área rural contínua, não excedente de 50 hectares, tornando-a produtiva com seu trabalho e nela tendo sua morada. Independe de justo título e boa-fé e não pode recair sobre bens
públicos.
108 Percebe-se que não há qualquer previsão quanto ao justo título e à boa-fé, pois aqui existe uma presunção absoluta pela destinação dada ao imóvel.

d) Especial urbana (pro misero)
– exige: a) posse de área urbana de até 250 metros quadrados; b) prazo de
5
anos; c) posse contínua, mansa e pacífica; d) utilização do imóvel para moradia do possuidor ou de sua família; e) não propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Não pode recair sobre imóveis públicos nem ser reconhecido ao novo

possuidor
mais de uma vez. Repete-se aqui o que foi mencionado em tópico anterior: por mais que não haja menção de boa-fé e justo título, já existem os requisitos em razão da finalidade dada ao
bem.
[1]

Como mencionado, a usucapião é o modo originário de aquisição do domínio pelo exercício de posse continuada, mansa e pacífica, durante determinado espaço de tempo, sendo certo que em se tratando de usucapião extraordinária, o prazo estipulado na legislação civil é de 15 (quinze) anos (art. 1.238 do CC).

Constata-se que são requisitos essenciais para a caracterização da usucapião extraordinária (
Rizzardo
, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
pgs
. 265/273):

·O exercício da posse;

·O prazo da prescrição aquisitiva;

·A sentença declaratória do domínio;

·O registro da sentença no cartório de registro de imóveis

Para Arnaldo
Rizzardo
, existem 03 (três) qualidades que caracterizam a posse
ad
usucapionem
, quais sejam:

·Posse com ânimo de dono;

·Posse justa ou sem oposição;

·Continuidade da posse.

Por oportuno transcreve-se trecho da sua obra Direito das Coisas:

Em primeiro lugar, há de configurar-se como posse com ‘animus
domini
’ a própria para
o usucapião
.
A pessoa que mantém a posse deve exercê-la em seu nome próprio ou pessoal, com a intenção de dono
. É a preponderância do elemento animus, ou intenção da teoria subjetiva de
Savigny
. O possuidor deve ter a coisa para
sí
,
ou sejam
, ‘animus rem
sibi

habendi
’. Salienta
Ulderico
Pires dos Santos: ‘
Como é notório, todo aquele que sabe que a coisa não lhe pertence não é detentor da posse ‘ad
usucapionem
’, porque esta exige o ‘animus
domini
’
. Quer dizer:
se o possuidor não fizer prova de que possui o imóvel como seu, não há que se cogitar de usucapião porque a posse sem a intenção de dono não autoriza a declaração de domínio
.
(
RIZZARDO
, Arnaldo. Rio de Janeiro: Forense, 2004, fls. 265/266.)

Outro não é o entendimento do professor Caio Mário da Silva Pereira. Transcreve-se:

No primeiro plano está, pois, a posse. Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno,
há de ser rodeada de elementos,
que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação,
pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono
. (...)
Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse
, não para significar que ninguém possa ter dúvida sobre a conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse,
ou seja
da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir.
A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - cum animo
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
. (In "Instituições de Direito Civil", v.
IV, no
305, pág. 105)

Denota-se que a legislação, quando dispôs sobre a chamada “usucapião extraordinária” traz a conjugação de três
elementos fundamentais, quais sejam:
a posse, o lapso temporal e a coisa hábil.

II.
2DA POSSE MANSA E PACÍFICA

Em relação à
posse mansa e pacífica
, o Código Civil, em seus artigos 1.200 e 1.208, assim
dispõe
:

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.208. Não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Urge apresentar para melhor delinear o conceito de posse mansa, bem como verificar eventual existência desta ao presente caso, o significado de posse violenta, clandestina e precária.

Denomina-se posse
violenta
a maneira de consecução do ato espoliativo, mediante constrangimento físico ou moral perpetrado em desfavor do possuidor ou quem possuir em nome dele, a posse de algo.

Entende-se por
clandestina
a posse cujo vício se manifesta pela ocultação do ato espoliativo, de modo que o possuidor não tenha conhecimento dele. Não é necessária a intenção de esconder ou camuflar, entretanto deve haver possibilidade de a posse ser conhecida daqueles contra os quais se pretende invocar a prescrição e daqueles que a ela poderão apresentar oposição.

Por sua vez,
precária
, é a posse que resulta de abuso de confiança por parte daquele que, tendo se comprometido a devolver certo bem, recusa-se a devolvê-lo ao legítimo proprietário.

Com efeito, por dedução lógica, define-se a posse como injusta à medida que ela é obtida por um desses meios acima conceituados.

Já a posse “mansa e pacífica” é justamente o oposto da posse violenta, isto é, “mansa” é aquela que se obteve sem oposição do antigo possuidor, ao passo que “pacífica” é aquela que se manteve sem contestação.

II.
3 DO LAPSO TEMPORAL

O lapso temporal consiste num determinado
período de tempo
em que o possuidor pretendente à aquisição da propriedade por meio da usucapião deve aguardar, uma vez que o proprietário pode opor-se à posse do
prescribente
, reivindicando o bem, ao passo que sua inércia fica sujeita à prova durante este prazo e findo este se tem como configurado mais um dos requisitos para a usucapião.

II.
4 DO CASO CONCRETO

No mérito, observa-se que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a usucapião extraordinária, conforme dispõe o artigo 1.238 do Código Civil.

Referido dispositivo legal exige que a posse seja exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono (animus
domini
), pelo prazo de 15 (quinze) anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 (dez) anos desde que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso em apreço, a prova oral produzida nos autos comprometeu a tese da parte autora quanto ao exercício da posse com animus
domini
, especialmente no que tange à utilização do imóvel como moradia habitual.

A testemunha Elizeu Salvador, ouvida em juízo, relatou ter visto a autora no imóvel apenas três ou quatro vezes no último ano, acrescentando que ela reside, na verdade, em um sítio com seu irmão. Essa informação contraria a alegação de que a autora ocupa o imóvel de forma contínua e habitual, afastando, assim, a possibilidade de redução do prazo da usucapião para dez anos, nos termos do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil.

Ainda, o mesmo depoente declarou que o imóvel é ocupado pela filha da autora e sua família, indicando que a requerente não exerce a posse de forma direta, pessoal e exclusiva, o que compromete a caracterização do animus
domini
, essencial à modalidade de usucapião pretendida.

Conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, a posse concedida por mera tolerância não induz a usucapião. No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a ocupação do imóvel pela autora se deu com o conhecimento e a permissão do real proprietário, revelando uma posse tolerada, desprovida do caráter de exclusividade e
adversariedade
exigidos para a aquisição originária da propriedade.

A documentação referente ao pagamento de tributos (IPTU), por sua vez, não é suficiente para comprovar o exercício da posse com ânimo de dono, uma vez que tais pagamentos podem decorrer de liberalidade ou acordo entre as partes, não implicando, por si
sós, manifestação
inequívoca da intenção de exercer a posse como titular do domínio.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse oriunda de comodato, mesmo que verbal, é incompatível com a aquisição da propriedade por usucapião, justamente pela ausência do animus
domini
.

No presente caso, não há nos autos elementos que demonstrem que a autora tenha exercido a posse com a intenção de se tornar
proprietária, sendo mais plausível a conclusão de que sua permanência no imóvel ocorreu com a anuência do proprietário, situação que inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

No tocante ao pedido reconvencional, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar os alegados prejuízos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O pleito indenizatório por perdas e danos, no valor de R$ 8.500,00, não veio acompanhado de qualquer prova concreta que demonstre a existência do dano material alegado, tratando-se de pedido genérico e desprovido de suporte probatório mínimo.

Diante do exposto, diante da ausência de comprovação do animus
domini
e da inexistência de moradia habitual por parte da autora, impondo-se a rejeição do pedido de usucapião extraordinária. Do mesmo modo, diante da ausência de prova do dano, o pedido reconvencional também deve ser julgado improcedente.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e o pedido de reconvenção, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. A exigibilidade, contudo, ficará suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Por consequência,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.
”

(ID.

334818429
).

Irresignad
a
,
a

autora
interpôs o presente recurso

visando
a
reforma da sentença.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não m
erece acolhimento
.

A usucapião, como modo originário de aquisição da propriedade, exige a demonstração inequívoca de uma posse qualificada, exercida com a intenção de ser dono (
animus
domini
), de forma contínua, mansa e pacífica, durante o lapso temporal
previsto em lei. O artigo 1.238 do Código Civil,
que fundamenta a pretensão da a
pelante, é claro ao estabelecer tais requisitos:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

O elemento anímico, a intenção de possuir a coisa como sua, é
o ponto principal
que distingue a posse
ad
usucapionem
da mera detenção.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico, em seu artigo 1.208 do Código Civil, estabelece uma regra fundamental de exclusão:
“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
.

A posse que se origina de um favor, de uma concessão benevolente do proprietário, como ocorre no contrato de comodato, ainda que verbal, nasce viciada pela precariedade.

Frise-se que o
comodatário sabe que não é dono e que sua permanência no imóvel depende da anuência do proprietário. Essa consciência afasta, por completo, o
animus
domini
.

A posse, nesse caso,
mantém o mesmo
caráter com que foi adquirida, conforme dispõe o artigo 1.203 do Código Civil, a menos que se demonstre, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da inversão de seu título (
interversio

possessionis
), por meio de um ato ostensivo de oposição ao direito do proprietário.

No
presente caso,
a
a
pelada, desde a contestação, sustenta que a posse da
a
pelante e de seu
ex-companheiro

originou-se
de um
comodato verbal
. Embora a
a
pelante alegue que tal fato não foi provado, o ônus de demonstrar o fato constitutivo
de seu direito, qual
seja,
a posse com
animus
domini
, recaía sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A análise do co
njunto probatório revela que a autora, ora a
pelante
,
não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Ao contrário, a prova oral produzida foi contundente em sentido oposto.

A testemunha Elizeu
S
almeron
, arrolada pela própria apelante, ao
ser ouvida
em J
uízo, prestou informações que minaram a tese de moradia habitual e posse qu
alificada. Relatou ter visto a apelante no imóvel
“
apenas três ou quatro vezes no último ano
”
, acrescentando que ela, na verdade, residiria em um sítio com seu irmão. Tal depoimento, além de afastar a possibilidade de aplicação do prazo reduzido previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, lança severas dúvidas sobre o efetivo exercício da posse com intenção de dono, sugerindo uma ocupação esporádica e consentida.

Ainda que a pos
se seja exercida pela filha da a
pelante, como
alega em suas razões
recursaus
, tal fato, por si só, não socorre a pretensão recursal. A ocupação por familiares, em um contexto de permissão originária, reforça a tese de comodato estendido, ou seja, a tolerância do proprietário abrangeu não apenas o casal inicial, mas também sua prole, sem, contudo, alterar a natureza precária da posse.

Com efeito, a posse decorrente de laços familiares ou de favor,
como reiteradamente decide este e. Tribunal de Justiça
, não se reveste do
animus
domini
necessário para a configuração da usucapião.

Os atos de ocupação, nesse cenário, são interpretados como mera
permissão ou tolerância
, incapazes de induzir posse para fins de prescrição aquisitiva.

A respeito disso, seguem precedentes desta e. Corte:

“EM
ENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL URBANO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS – POSSE – COMODATO VERBAL – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. Quem mora em imóvel por mera permissão ou tolerância do proprietário, em regime de comodato, não exerce posse com animus
domini
, elemento essencial a gerar o direito à usucapião.
”
(TJMT,
AC
0011505-53.2015.8.11.0010, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
14/02/2024)
.

“
RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO- MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO ESPECIAL (...) - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COMODATO VERBAL FIRMADO COM O ESPOSO DA POSSUIDORA – MANUTENÇÃO NA POSSE POR ATO DE MERA TOLERÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) No caso concreto, não há prova do exercício da posse com o animus
domini
. A permanência da possuidora na área se deu por ato de mera tolerância do proprietário, constituindo-se obstáculo intransponível à pretensão
usucapienda
.
”
(TJMT,
AC
0010687-93.2013.8.11.0003, Rel.
Desa
.
Clarice Claudino
d
a Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
17/10/2018
)

Nesse contexto, verifica-se que o
s elementos fáticos, interpretados sistematicamente, indicam que a origem da posse não foi qualificada pelo
animus
domini
, mas sim maculada pela precariedade decorrente da permissão do proprietário registral.

Os documentos juntados
pela autora/apelante
, como contas de consumo e comprovantes de IPTU, não são suficientes, por si sós, para transmutar a natureza dessa posse, pois são compatíveis com as obrigações de um comodatário de zelar pela conservação da coisa emprestada.

Dessa forma, ausente o requisito subjetivo essencial
(
animus
domini
)
, a pretensão de usucapião não pode prosperar, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência.

Re
gistre-se
, por fim, que embora a sentença tenha mencionado, em um trecho de sua fundamentação, a decretação de revelia da parte requerida, tal fato constitui mero erro material que não altera o resultado do julgamento, uma vez que a contestação foi devidamente apresentada (ID
.
334818358
) e o mérito foi analisado
com base nas provas produzidas, resultando em desfecho favorável à própria r
equerida.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11o, do CPC,
majoro os honorários advocatíci
os de sucumbência devidos pela apelante para 15%
sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026